Tribunal: STF
Processo: RE 86021
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
ESTABILIDADE. ART. 177, PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. O ART.
194, NA REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, SOMENTE
GARANTIU A ESTABILIDADE JA CONSUMADA EM FACE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.